Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-69.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801000-69.2018.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA HELDA FELIPE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTARQUIA ESTATUAL. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DO IGEPREV EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARCABOUÇO PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO. ERRO DO IGEPREV. DE CUJUS ERA SERVIDOR APOSENTADO. DIREITO DOS DEPENDENTES AO RECEBIMENTO INTEGRAL DA PENSÃO POR MORTE E DO AUXÍLIO FUNERAL. PAGAMENTOS À MENOR DO VALOR DOS BENEFÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. TESE ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0801000-69.2018.8.14.0013 - PJE
)
, interposto pelo
RAIMUNDA HELDA FELIPE DO NASCIMENTO
e OUTROS
contra
o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
ação de complementação de benefício de pensão por morte e concessão de auxílio funeral c/c indenização por danos morais

ajuizada
pelos agravantes.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo
:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação para: I - Reformar em parte o capítulo da sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-funeral, para condená-la ao pagamento da complementação do auxílio-funeral para que totalize o equivalente a dois meses da integralidade dos proventos percebidos pelo segurado na data do seu óbito, levando-se em consideração o valor de R$ 2.097,78 creditado em 09/11/2018, incidindo juros e correção monetária somente sobre o valor da complementação. II –
Reformar o capítulo da sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de danos morais, a fim de afastar a reparação, nos termos da fundamentação.
P.R.I. Belém (PA), data da assinatura eletrônica.
” - grifei

Irresignados, as partes interpuseram Agravo Interno alegando, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois possuem direito ao recebimento do valor à título de danos morais, isto porque restou incontroverso nos autos que o Agravado errou quando pagou pela metade o valor referente a pensão por morte e, também, pelo fato de ter deixado de pagar o valor quanto ao auxílio funeral, fatos estes que geraram prejuízos e abalos psicológicos e emocionais e financeiros, diante do estado de miserabilidade que ficaram.

Sustenta assim, que a decisão deve ser reformada para que seja fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais em desfavor do embargado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Decisão Monocrática que reformou parcialmente a sentença do Juízo a quo, afastando a
condenação do IGEPREV ao pagamento à título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor dos Agravados.

Em suas razões, os agravantes afirmam que fazem jus ao recebimento a condenação à título de indenização por danos morais, uma vez que restou devidamente demonstrado a existência do dano, nexo de causalidade entre o fato (autarquia ter feito o pagamento da pensão por morte e o auxílio funeral em valor a menor) e o dano (receber valores à menor), fato este que justifica a referida reprimenda.

Como já consignado na decisão agravada, o
dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. D
ecorre da prática de ato ilícito que viola direito e causa dano a outrem

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

No caso em exame, é incontroverso que os agravantes sofreram redução nos seus proventos de pensão por morte e auxílio funeral, ante a diminuição do abono salarial incorporados, portanto,
configurado os requisitos para a condenação da autarquia estadual em indenização por danos morais, uma vez que os agravantes à época do pedido de pensão por morte e auxilío funeral preenchiam todos os requisitos para receber integralmente seus proventos.

Deste modo, o agravado condecer o referido benéficio em valor à menor aos agravante, deu-se de erro injustificável. Tanto é verdade que a própria autarquia de ofício fez o pagamento de 50% do valor total referente ao auxílio funeral em
09/11/2018 (id. 8627609)
, o que significa que, mesmo
ciente do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, o deferiu em valor inferior ao que os dependentes do
de cujus
aposentado tinha direito.

Ademais, é importante lembrar que a referida verba possui natureza alimentar a qual foi consideravelmente afetada diante do erro da administração pública, acarretando grave comprometimento do sustendo dos agravantes.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes no sentindo de que, restando evidenciado erro por parte da administração pública, quando, mesmo ciente do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, não o faz, deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização por danos morais. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO EM SUA INTEGRALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL EM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FARTO
ARCABOUÇO PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO. ERRO DO IGEPREV.
SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO À GRATIFICAÇ&Atilde;O DE DIREÇ&Atilde;O E ASSESSORAMENTO SUPERIOR –
DAS PAGAMENTO À MENOR DO VALOR DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001193-34.2015.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento
: 25/09/2023
, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CÔNJUGE DEPENDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE CONTRIBUIU POR MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL.INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RECLAMADO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS (IGEPREV – INSS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-Embora com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tenha sido acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13, implicando ao servidor ocupante de cargo temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso em tela, o servidor falecido era vinculado e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional, ao longo de 22 (vinte e dois) de serviços prestados. 2- Certo que cabia ao IGEPREV a vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório que realizava e pela destinação das contribuições, não havendo comprovação de que houve compensa&ccedil;ão financeira ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) impõe-se o reconhecimento da obrigação ao IGEPREV para pagar a pensão por morte em face da cônjuge do servidor falecido. 3-Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a Apelada preenche os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte pleiteada. A dependência econômica do cônjuge, na constância do casamento, é presumida, bastando, portanto, que comprove o enlace matrimonial, o que foi feito mediante a apresentação da certidão de casamento (ID.7613515-Pág.13) e certidão de óbito do ex-segurado (ID.761351-Pág.15), em que se observa e existência do enlace matrimonial com a apelada por cerca de 38 (trinta e oito) anos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado. 4
- Comprovada que a conduta da autarquia previdenciária em não repassar as contribuições previdenciárias ao INSS, acarretou evidente prejuízo a esfera do direito de personalidade da requerente, pois ficou sem poder usufruir do benefício previdenciário a que fazia jus por culpa do réu, resta configurada a ofensa à sua moral, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada. 5
- Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0064633-14.2009.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

Em situações correlatas, os Tribunais Pátrios estão julgando no seguinte sentido:

E M E N T A AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÃO - NEGATIVA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ERRO DO INSS – INDEFERIMENTO INJUSTIFICÁVEL DE BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: a conduta lesiva do agente, o dano e o nexo de causalidade. - O C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, como regra geral, no sentido que o dano moral deve ser demonstrado, ressalvadas determinadas hipóteses em que a presunção é admitida em regime de exceção (a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes) - O dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o "mero dissabor", de forma que não se afiguram dano moral o desconforto, o aborrecimento, o contratempo e a mágoa inerentes ao convívio social, ou, ainda, o excesso de sensibilidade e a indignação da parte - Pretende a apelada a condenação do INSS a indenizar-lhe por suposto dano moral, em virtude do indeferimento do benefício de pensão por morte -
O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado - Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e consequentemente abalo moral em virtude de procedimento flagrantemente abusivo por parte da Administração -

Não se trata de mero exercício regular do direito e da atividade do INSS no sentido de analisar o pedido de benefício previdenciário e, com base nos documentos apresentados e fatos narrados, indeferir o requerimento - A negativa da concessão decorreu de erro injustificável da autarquia, pois mesmo ciente do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, indeferiu-o administrativamente e manteve a mesma postura incorreta na ação judicial que, inclusive, culminou em sua condenação por litigância de má-fé. Não há qualquer indício de que a autora tenha concorrido com o erro perpetrado pela autarquia - Benefício de caráter alimentar. A família, àquela época, apresentava condição econômica comprometedora, como demonstrado na última remuneração do falecido. Assim evidente o prejuízo sofrido pela demandante, que à época do falecimento de seu pai, contava com apenas um ano de idade, necessitando de constantes cuidados e gerando, incontestavelmente, significativa despesa econômica, como qualquer bebê - Comprovada a negligência ou imperícia por parte do INSS ao negar benefício previdenciário, quando lhe era claramente devido, permite concluir pela existência do dano moral indenizável
- Sucumbência recursal. Aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015. Majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 1% - Apelação do INSS não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00131361320164036102 SP, Relator: Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Data de Julgamento: 11/02/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16/02/2022) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. Comprovado o evento danoso e o nexo causal, o INSS responde, juntamente com a instituição financeira, pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.
Cabível indenização por danos morais à parte autora que teve seu benefício previdenciário reduzido em decorrência de descontos indevido
s.

(TRF-4 - AC: 50009797220184047120 RS 5000979-72.2018.4.04.7120, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, QUARTA TURMA) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA -
DESCONTOS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. O
desconto indevido de valores em conta destinada ao recebimento de aposentadoria ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, porque, por óbvio, a parte contava com o pagamento integral de seu benefício para arcar com as despesas que programou, e isso significa, sim, violação aos direitos da personalidade
. É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se irrisório. Se o Banco houve com dolo ao efetuar descontos indevidos na conta da parte autora, é devida a repetição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10347140015707001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) – grifo nosso

Deste modo, não assiste razão ao agravante quanto a tese de necessidade de asfastamento da condenação por danos morais por ausência dos requisitos, pois é incontroverso que sua conduta afetou a saúde financeira do agravado, gerando muito mais que um mero aborrecimento.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Acerca do pedido do
quantum
indenizatório, assiste parcial razão aos Agravante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais em decorrência da conduta errônea do agravado, que mesmo os agravantes preenchendo os requisitos para receber a pensão por morte com base no abono salarial e também o valor integral do auxílio funeral, realizou os pagamentos à menor, ensejando inúmeros transtornos financeiros e emocionais, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano, decorrente dos agravantes se verem com seus proventos drasticamente reduzidos.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, entendo como adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão apenas no que tange a necessidade de condenação do IGEPREV à título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024